Tribunal: TJMT
Processo: 1072885-43.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072885-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILIO CESAR MARTINS PEREIRA - CPF: 078.611.026-02 (RECORRENTE), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE DE TERRENO EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO IPTU SOMENTE APÓS A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE – IMPOSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA IMEDIATA ANTES DESSA DATA – PRECEDENTES DO STJ -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA LIMITAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
nos autos (id. 170461227)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a parte reclamada ao ressarcimento do valor de
R$ 13.195,90 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos),
a ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo pagamento pela parte reclamante
.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização em danos morais.

Em argumento recursal, a parte recorrente
alega ser devida a cobrança do IPTU em condomínios fechados sobre lotes, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a parte reclamante adquiriu a unidade autônoma nº 14, da Quadra 06, situada no Condomínio Florais do Parque, localizado na Avenida planejada 86, Bairro Morada dos Nobres, no município de Cuiabá-MT (id. 170461211).

Afirma que o empreendimento apenas foi entregue na data de 25/04/2022, contudo, a reclamada repassou a responsabilidade de pagamento do IPTU a partir da assinatura do contrato.

Assevera que, diante da prática abusiva da reclamada, efetuou o pagamento do IPTU dos anos de 2019 a 2022, incidente sobre o imóvel adquirido, na importância de
R$ 13.195,90 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos
) (id. 170461213).

A reclamada, por sua vez, sustenta ser devida a incidência da cobrança do IPTU, desde o momento da aquisição do empreendimento, uma vez que se trata de condomínio horizontal de lotes. Subsidiariamente, defende a
necessidade de limitação da obrigação de restituir até a data em que se deu a efetiva entrega do empreendimento, 25/
04/2022
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a parte reclamada ao ressarcimento do valor de
R$ 13.195,90 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos),
a ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo pagamento pela parte reclamante
.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização em danos morais.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que a sentença do juízo singular
merece parcial reparo.

Isso porque a legalidade da incidência da cobrança do IPTU, relativo ao imóvel adquirido pelos autores, somente passará a ser de sua responsabilidade quando da liberação do imóvel para construir, pois, enquanto isso não ocorrer, a parte autora não possui a posse do imóvel, de forma que seria indevida a cobrança de IPTU antes da efetiva entrega e autorização para construir.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO. COMPRA E VENDA DE LOTE. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS SOBRE O IMÓVEL AO ADQUIRENTE ANTES DA CONCESSÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O posicionamento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU é do adquirente a partir da obtenção da posse, e não da assinatura do contrato
. 2. Recurso Especial Desprovido.

(STJ - REsp: 1795590/SP 2017/0255663-0, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/05/2020 e publicado em 14/05/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL
NA PLANTA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA
ENTREGA
DAS CHAVES. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.
ENTREGA
PREVISTA PARA 30/03/2016, JÁ CONSIDERADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO DE 10 MESES. (...)

Cobrança das taxas condominiais e do
IPTU
antes da posse no
imóvel
. É de responsabilidade da construtora o pagamento das taxas condominiais até a
entrega
das chaves ao comprador, porque este não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade.

Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado no julgamento do REsp 1297239/RJ. Da mesma forma, deve a construtora arcar com o
IPTU
relativo ao ano de 2016, pois os autores só tomaram posse do
imóvel
em janeiro de 2017
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71006836829, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 29/04/2020 e publicado em 07/05/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PREPARO. INÉRCIA DA REQUERIDA. DESERÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA
DA OBRA. MULTA DE 1% AO MÊS. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM
IPTU

EM PERÍODO ANTERIOR A IMISSÃO NA POSSE. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. Apelo do demandado. (...) II.
IPTU
. Ressarcimento. Possibilidade. Deverão ser ressarcidos pela vendedora aos compradores os valores comprovadamente despendidos a título de
IPTU
, no período anterior à imissão na posse, uma vez que deu causa ao atraso na
entrega
do
imóvel
. (...)

(TJRS, Apelação Cível, Nº 70080938541, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em: 28/08/2019 e publicado em 04/09/2019)

Desta feita, considerando que o imóvel foi entregue à parte autora em
25/04/2022
,
a sua responsabilidade por todos os ônus incidentes sobre o imóvel começaria a partir desse momento.

Portanto, não há que se falar em responsabilidade da parte reclamante pelo pagamento do IPTU relativos aos anos de 2019, 2020, 2021 e meados de 2022.

A propósito:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR - REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO -
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO IPTU E TAXAS DE CONDOMÍNIO SOMENTE A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES – LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELO COMPRADOR – PRECEDENTE
– MULTA CONTRATUAL INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

(TJSP, Apelação Cível 1004724-95.2020.8.26.0077; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021)

Ademais, “
imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV)
” (STJ, EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).

Por outro lado, a sentença deve ser reformada parcialmente em relação à obrigação de devolução do IPTU relativo ao ano de 2022, devendo recair a responsabilidade da reclamada à restituição do valor equivalente a 04/12 avos do IPTU pago do ano de 2022, já que a parte autora deteve a posse do imóvel a partir de 25/04/2022.

No que concerne aos anos de 2019, 2020 e 2021, acertada a decisão monocrática que determinou a devolução integral dos valores pagos a título de IPTU.

Por fim,

impende anotar que a decisão singular foi omissa em relação à incidência de juros de mora. Assim, cabe fixar que
os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
apenas para limitar a condenação de restituição do IPTU adimplido do ano de 2022, ao patamar de
4/12 avos. Ainda, cabe determinar
, de ofício, que deve haver incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação,
mantida
no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023